Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713840-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS RECORRIDO: WELLINGTON FAGUNDES DE LIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. SUSTAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO. REGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Tendo em conta as peculiaridades fáticas da controvérsia, admite-se a discussão da causa debendi do cheque objeto de cobrança nos autos, seja porque o referido cheque, emitido nominalmente ao Autor/Apelante, não circulou, seja porque esse não pode ser considerado terceiro de boa-fé, por deliberadamente lançar versões contraditórias, vagas e imprecisas sobre como teve seu nome inscrito na cártula. 2 – Em se verificando que a sustação da ordem de pagamento restou justificada nos autos e, ao mesmo tempo, constatado que inexiste lastro negocial a legitimar a cobrança da dívida descrita no cheque, é de se manter a sentença por que foram julgados improcedentes os pedidos de cobrança e de condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Apelação Cível desprovida. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo da legislação federal, sustenta não haver contradição ou qualquer esclarecimento divergente nos autos que impossibilite a executoriedade do cheque ou que torne sua portabilidade ilegal. Aduz que a assinatura de terceiro no verso do título indica que houve a circulação do cheque e, portanto, mostra-se impossível a discussão da causa debendi. Invoca os princípios da cartularidade, da autonomia, da livre circulação do título, da não nominação e do impedimento da livre circulação do título (cláusula “não à ordem”) em abono à sua tese. Pugna, ainda, pela revisão da quantia fixada a título de verba honorária sucumbencial, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais indenizáveis. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 944.639/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030